Tribunal: TJDFT
Processo: 0726037-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Frederick Erick de Amorim Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução Extrajudicial n° 0720234-94.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais do devedor sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, com os seguintes fundamentos (Id. 12918470 – págs. 267-268): “Nos termos do art. 835, inc. XII, do CPC, defiro a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre imóvel indicado no Id no49596347, de matrícula n.o 118.178, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento no D2-13, situado no 1o pavimento, do Bloco D2, da Rua D, Quadra Condominial QC11, Avenida Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília/DF. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria é solteiro. Consta ainda da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: alienação fiduciária em favor do credor Caixa Econômica Federal, por débito no montante de R$ 65.311,71. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da dívida é R$ 34.533,04 (Id no 48854622). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Intime-se o proprietário fiduciário, inicialmente mediante carta/AR, quanto à penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília/DF, Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019, às17:07:12”. Os Autos vieram a mim distribuídos em 5.2.2020. Alega o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo incorreu em erro ao deferir o pedido de constrição dos direitos aquisitivos advindos do imóvel gravado com alienação fiduciária. Ressalta que “a constrição judicial efetivada na execução originária não poderá recair sobre o imóvel objeto dado em garantia, enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária sobre o referido bem, matriculado sob o no118.178, eis que esse é de propriedade (resolúvel) da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE”. Enfatiza que “não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento”. Argumenta, ainda, que “o SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, é MUITO MAIOR DO QUE O VALOR DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO DE ORIGEM, ou seja, R$63.904,02, conforme documento anexo, o que tornaria improdutiva a penhora para pagamento do débito exequendo, ou seja, um verdadeiro desperdício de tempo” (Grifado no original). Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pede que a r. decisão seja reformada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nas razões recursais, o Agravante alega não ser possível penhorar direitos decorrentes de contrato garantido por alienação fiduciária. Vê-se que o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de constrição dos direitos relacionados ao imóvel descrito como Apartamento no D2-13, situado no 1o pavimento do Bloco D2 da Rua D, Quadra Condominial QC11, Avenida Mangueiral, Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília/DF. Efetivamente, não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. Assim, é vedada a penhora do imóvel, mas não dos direitos que recaem sobre o bem. Ademais, nos termos do art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. À propósito, trago à colação precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I - É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: REsp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; REsp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II - Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. III - Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido.” (REsp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018) No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, é cabível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente. Desse modo, faz-se necessária a intimação do credor fiduciário, para que preste informações acerca da situação do bem, o que deve ocorrer por meio de carta precatória, nas hipóteses em que o domicílio da instituição financeira se situar fora do Distrito Federal.” (Acórdão n.1154776, 07173271820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento pela anulação do ato decisório que indeferiu o pedido de bloqueio de transferência sobre os direitos aquisitivos do Agravado. 2. É expressamente permitida, nos termos do Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.1147064, 07037922220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se pode falar em penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, haja vista ser o credor fiduciário o seu proprietário. Contudo, inexiste óbice à penhora sobre os direitos advindos de contrato de financiamento, com a alienação fiduciária, apesar de o bem alienado não integrar o patrimônio do devedor. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.911399, 20150020204079AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora